Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-13.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTOS N.o 1018962-13.2019.8.11.0000 –COMARCA DE CÁCERES.
Pedido de Liberdade
Requerente: Willian Ferreira da Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de pedido de relaxamento de prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública em favor de Willian Ferreira da Silva.
Em síntese, alega que o requerente se encontra preso desde o dia 10 de abril de 2018, sendo que a última reavaliação da necessidade de manutenção da custódia cautelar deu-se em 23 de setembro de 2019, por ocasião da decisão de pronúncia exarada pelo juízo a quo.
Assinala que, decorridos mais de 90 (noventa) dias desde aquela data, não houve qualquer reanálise quanto à necessidade da custódia, o que constitui ofensa à disposição do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, teria a prisão se tornado ilegal, motivo por que deve ser relaxada.
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Consoante se observa do exame da ação penal, o réu foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), em coautoria.
O peticionante Willian Ferreira da Silva foi denunciado (id. 28116451, p. 01/03), juntamente com Renato Orlando de Paulo Castro e Janaína da Silva Santos Sonaque, porque, em tese, no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 19h15min, na Rua Santa Catarina, Bairro Parque Nova Era, em Cáceres, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Walisson Oliveira da Costa, por meio de disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte.
Contextualiza a peça acusatória que Renato Orlando de Paulo Castro foi ao encontro do ofendido e passou a agredi-lo, acusando-o de ter furtado uma porção de drogas que lhe pertencia e, na sequência, Renato ligou para Willian Ferreira da Silva, pedindo para levar-lhe uma arma de fogo e, enquanto o aguardava, Renato, juntamente com sua companheira Janimara (adolescente), agrediram e seguraram a vítima, impedindo-a de sair do local.
Descreve a denúncia, em continuidade, que o requerente Willian Ferreira da Silva chegou ao local em uma motocicleta conduzida por Janaína da Silva Santos Sonaque, conhecida por “Jany Morena”, que parou o veículo e ficou esperando por ele com a motocicleta ligada enquanto Willian entregou a arma de fogo para Renato, que a devolveu para Willian, que passou a instigá-lo a matar Walisson. Tece a peça acusatória que, a seguir, o próprio requerente Willian desferiu dois tiros na vítima, provocando as lesões corporais que foram a causa de sua morte e, na sequência, os acusados evadiram-se do local.
A magistrada de origem, ao proferir a decisão de pronúncia, em 23 de setembro de 2019, reanalisou a necessidade da segregação da liberdade, nos termos do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, e manteve a custódia cautelar do réu, ponderando a necessidade de manutenção da medida para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, verificada pelo modus operandi adotado na empreitada delitiva (id. 28118474, p. 03/04).
Ademais, em 28 de novembro de 2019, ao tempo do exame do juízo de retratação (fase do artigo 589 do Código de Processo Penal), a segregação processual foi mantida, diante da ausência de alteração do quadro fático-processual, capaz de modificar a compreensão acerca da prevalência da medida extrema, diante da caracterização dos pressupostos cautelares (id. 28118490, p. 01/02).
Nesse contexto, não convém restituir a liberdade ao acusado diante da subsistência dos motivos declinados nas diversas decisões que deliberaram acerca do estado de liberdade do recorrente.
Anote-se que o presente recurso em sentido estrito está pendente de julgamento, havendo o peticionante sido pronunciado pela prática de homicídio qualificado, ou seja, está sendo processado por crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cujo modus operandi da conduta evidencia utilização de acintosa violência, elevado número de agentes delitivos em desfavor de uma só vítima, além de alguma crueldade e covardia no modo de proceder à execução.
Impende ainda destacar que a necessidade de manutenção da prisão preventiva vem sendo constantemente reanalisada tanto pelo juízo de origem quanto por esta Corte de Justiça, seja em razão de provocação da defesa, seja em razão de reexame de ofício.
Quanto à suposta ilegalidade da custódia pelo decurso do tempo, há que se obtemperar que “(...) com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal” (STJ. Quinta Turma. HC 551.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 10.03.2020. DJe 26.03.2020).
Conforme o Tribunal da Cidadania, “necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (STJ. Quinta Turma. HC 551.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 10.03.2020. DJe 26.03.2020).
Nessa linha de compreensão, cumpre afastar qualquer alegação de excesso de prazo, pois está-se a tratar de causa complexa, a tramitar inicialmente em face de três réus, em que foi necessária a expedição de cartas precatórias destinadas à satisfação dos mais diversos atos processuais, sem perder de vista a ulterior necessidade de desmembramento do feito quanto a um dos acusados.
Ao contrário do quanto declinado pela defesa, a última análise pelo juízo de primeiro grau acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar deu-se em 28 de novembro de 2019.
Por sua vez, a necessidade de reavaliação trimestral da custódia deu-se com a inclusão do parágrafo único no artigo 316 do Código de Processo Penal pela Lei n.o 13.964/2019, a qual entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, enquanto o recurso em sentido estrito ainda era processado perante esta Corte de Justiça.
Nesta Corte de Justiça, o presente recurso em sentido estrito encontra-se tramitando regularmente, estando concluso para julgamento desde o último dia 21 de fevereiro. Nesse ínterim, o processo ficou concluso para avaliação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela corré Janaína da Silva Santos Sonaque, cuja decisão foi proferida por esta relatora em 06 de abril de 2020.
O fato de, no último dia 18 de março, ter sido editada a Portaria Conjunta n.o 249/2020, suspendendo a realização das sessões de julgamento por esta Corte, verifica-se que já houve a retomada dos julgamentos pelo Tribunal de Justiça, a evidenciar que a inclusão do vertente recurso em sentido estrito em pauta se avizinha para período próximo.
Logo, verificada a presença dos requisitos cautelares para a custódia preventiva, a superação do prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação periódica da prisão, não determina, por si só, o relaxamento da medida, sobretudo quando ponderados os argumentos ajustados acima, que justificam a manutenção da medida extrema.
Ante o exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Willian Ferreira da Silva.
Intime-se a defesa.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges